Tribunal: STF
Processo: ARE 1443789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTOR OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA E AVALIADOR, QUE AFIRMA PERCEBER A VERBA CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DO JÚRI EM PERCENTUAL INFERIOR AO NÍVEL FUNCIONAL A QUE ESTÁ VINCULADO (ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR - ANS). ARTS. 1º E 2º DA RESOLUÇÃO N. 14/99-GP/TJSC QUE PREVEEM O PERCENTUAL DE 4% DO NÍVEL PJ-ANS-10/A DA TABELA DE VENCIMENTOS DO TJSC PARA O CARGO DE ESCRIVÃO JUDICIAL, O QUAL FOI TRANSFORMADO NO DE ANALISTA JURÍDICO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 406/2008. RESOLUÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO PREVIU FOSSE A RUBRICA PAGA IGUALITARIAMENTE DE ACORDO COM O NÍVEL FUNCIONAL A QUE O SERVIDOR ESTÁ VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO EXERCER FUNÇÃO TIPICAMENTE LEGISLATIVA, ESTENDENDO O BENEFÍCIO, EM SEU VALOR INTEGRAL, A CARGO NÃO CONTEMPLADO COMO TAL NAQUELA RESOLUÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. CORTE CATARINENSE QUE ATUALMENTE PAGA, AOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA (ANM), A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DO JÚRI EM VALOR SUPERIOR AOS OCUPANTES DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA E AVALIADOR (ANS). DISTORÇÃO CRIADA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PELA LCE N. 500/2010 (QUE EXIGE NÍVEL MÉDIO), BEM COMO PELA CRIAÇÃO DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA E AVALIADOR PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 500/2010, CUJO INGRESSO NA CARREIRA EXIGE NÍVEL SUPERIOR. OFICIAL DE JUSTIÇA (ANM) PERCEBE O VALOR CORRESPONDENTE A 2/3 DA GRATIFICAÇÃO INTEGRAL, À MEDIDA QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA E AVALIADOR (ANS) RECEBE 1/3 DESSA VERBA, UMA VEZ QUE SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DOS "DEMAIS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO", NOS TERMOS DO ART. 2º, § 2º, DA RESOLUÇÃO N. 14/99-GP. NECESSIDADE DE EQUIPARAÇÃO DA VERBA PAGA ENTRE AMBOS OS CARGOS, EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DAS MESMAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, A FIM DE CORRIGIR A DISTORÇÃO SUPERVENIENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS DESPROVIDOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e incisos II e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 37, caput, e inciso X, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente